Tribunal: TJBA
Processo: 8039541-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039541-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CORREIA DE MATOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
REVISIONAL
.
TAXA DE JUROS.

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais formulados em Ação Revisional de Contrato. O a
pelante
alegou abusividade na taxa de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros convencionada apresenta caráter abusivo a ponto de justificar a
reforma
da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3.
Nos contratos de financiamento bancário, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano não implica automaticamente abusividade, sendo necessária a efetiva demonstração de vantagem excessiva para a instituição financeira, conforme decidido no julgamento do REsp 1.061.530/RS, da 2.ª Seção do STJ.

4.
Analisando detidamente os autos, não se constata a alegada excessividade, uma vez que a taxa de juros mensal pactuada no contrato, conforme consta do instrumento contratual anexado ao ID 100953301 dos autos principais, foi de
1
,
72
% ao mês e
22
,
77
% ao ano. Por sua vez, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza contratual
(Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS)
e no mesmo período (
março
de 202
4
) era de
1
,
70
% ao mês e 2
2
,43% ao ano.

5.
De acordo com a metodologia oficial do Banco Central do Brasil (BACEN), a chamada "taxa média de mercado" é apurada somente após o encerramento do mês de referência, com base nos dados efetivamente enviados pelas instituições financeiras, refletindo o comportamento médio do mercado no período, sem que seja possível sua prévia fixação ou consulta no momento da contratação.

6
.
O BACEN, portanto, não impõe às instituições financeiras uma taxa de juros a ser seguida na celebração de contratos. As taxas são livremente pactuadas entre bancos e clientes, respeitando-se a regulamentação do sistema financeiro e a autonomia privada.

7
.
A divulgação posterior das taxas médias pelo Banco Central serve apenas como parâmetro estatístico informativo, não sendo instrumento normativo ou tabelado. Portanto, não se pode exigir que o banco ajuste previamente seus contratos a um parâmetro que sequer existe à época da contratação.

8
. Ademais, a própria noção de taxa média de mercado pressupõe a existência de valores tanto acima quanto abaixo do ponto médio apurado, pois, se todas as operações fossem obrigatoriamente contratadas exatamente pelo mesmo percentual, não haveria média, mas verdadeira imposição de taxa fixa.

9
.
Pretender a obrigatoriedade de adoção prévia da taxa média de mercado equivaleria a estimular práticas anticoncorrenciais, com fixação artificial de preços, violando gravemente o princípio constitucional da livre iniciativa e da liberdade contratual.

10
.
A liberdade contratual, todavia, não é absoluta: não se admite a estipulação de taxas manifestamente abusivas, superiores a uma vez e meia a média de mercado para a modalidade contratada, critério este consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

11
. A taxa de juros contratada encontra-se abaixo de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a alegada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação
conhecid
a
e
não
provid
a
.

Tese de julgamento
: “A taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação não é considerada abusiva.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.361; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; TJBA, AI 8001280-83.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 21.08.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8039541-46.2024.8.05.0001
tendo como
apelante

JOSEFA CORREIA DE MATOS
e como a
pelado
o
BANCO
SANTANDER
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22